Tribunal: TJDFT
Processo: 0742861-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742861-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS CARDOSO DA CRUZ AGRAVADO: GONCALO ALVES CAVALCANTE, ANTONIO JANUARIO FILHO, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Elias Cardoso da Cruz contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (proc. no 0708902-10.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de redesignação da audiência para período posterior à pandemia (ID no 72671117). 2. O agravante, em suma, destaca a necessidade de redesignação da audiência, pois não poderá participar em virtude de impossibilidades técnicas e que deveria ser oportunizada a reunião com os seus advogados para “conhecer os limites da lide e revelar o conhecimento dos fatos que lhes sejam disponíveis e que viabilizam a realização da prova”. 3. Tece considerações sobre resoluções do Conselho Nacional de Justiça e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da decisão, com o cancelamento da audiência designada para o dia 8/10/2020 e a sua realização na modalidade presencial após o período da pandemia. 4. Preparo não recolhido, mas o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as, se o caso, como preliminares na apelação. O que antes seria decidido por meio de instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 11. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 12. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), o que não se aplica ao presente recurso, inviabilizando o seu conhecimento. 13. Doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. O agravante se insurge contra decisão que indeferiu a redesignação da audiência de conciliação para que fosse realizada na modalidade presencial, após a superação dos problemas da pandemia. Todavia, inexiste qualquer empecilho para que as partes realizem acordo e o submeta à homologação judicial. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravante está regularmente representado e no instrumento de mandato outorgado há poderes especiais para “transigir”, o que afasta a alegação de prejuízo processual, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Em razão da ausência de previsão legal para a interposição do recurso contra decisão que indefere, justificadamente, a redesignação da audiência de conciliação, bem como da demonstração de urgência ou de prejuízo processual, o agravo de instrumento não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Dispositivo 17. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO